Tribunal: TJBA
Processo: 8158655-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158655-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

CCSL18

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO FORNECEDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO, INCLUSIVE, COM QUITAÇÃO PARCIAIS DE FATURAS. INADIMPLEMENTO POSTERIOR CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EX VI DO ART. 85, §11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Declaratória de Inexistência de débito.

2- Concedida a gratuidade de justiça.

3-Sentença que julgou improcedente.

4-Inconformada, a Recorrente interpôs Apelação Cível (id. 80195627), aduzindo não reconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, objeto da presente lide.

5-Apresentou pagamentos de algumas faturas, conforme documentos comprobatórios juntados no bojo da contestação (ID. 80195334 ss, ). , demonstrando, assim, que a dívida da Recorrente teve origem no inadimplemento de débito relativo ao contrato firmado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8158655-47.2022.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ROSANGELA TELES DOS SANTOS
e Apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.

Salvador, 3ª Câmara Cível, de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau -

RELATOR